Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002. MODULAÇÃO EFEITOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Acórdão 1375027, ID 29705992, conheceu e não deu provimento ao recurso do recorrente, Distrito Federal, mantendo a sentença.
3. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo análise da condenação do recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 29829861.
4. O Distrito Federal interpôs Embargos de Declaração, ID 29996308, alegando que o Acórdão não analisou o Tema 793/STF.
5. Acórdão 1391588 conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração do Distrito Federal.
6. O recorrente, Distrito Federal, também interpôs Recurso Extraordinário, ID 31758574, aduzindo o descumprimento do Tema 793/STF, litisconsórcio necessário da União.
7. Decisão ID 32985321, da Presidência da 1a Turma Recursal, ao analisar o RE da Defensoria Pública, determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.002/STF.
8. Decisão ID 33797700, tornou sem efeito a decisão ID 32985321, acolheu os embargos do Distrito Federal. Decisão ID 34890306, negou seguimento ao RE do Distrito Federal e determinou a certificação do trânsito em julgado parcial do Acórdão 1391588, ressalvando tão somente a discussão pertinente à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Trânsito em julgado parcial, certidão ID 35303902.
9. A Defensoria Pública do DF, ID 37149182, requer o cumprimento de sentença, ou seja, o fornecimento do medicamento pleiteado. Despacho, ID 37409091, ofertou ao recorrido, caso haja interesse, em processar o cumprimento de sentença em autos suplementares, nos termos do Art. 356 do CPC.
10. A Defensoria Pública requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF. O Distrito Federal, ID 51076159, afirma que a sentença recorrida foi publicada quando ainda vigente a Súmula 421/STJ.
11. Embargos de Declaração no RE 1.140.005, paradigma do Tema 1.002 da sistemática de Repercussão Geral do STF, como possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada, certidão ID 51541508.
12. Assim, nos termos do Tema 1.002/STF, em Repercussão Geral, bem como, a modulação dos seus efeitos. Determino alteração no item 19 do Acórdão 1375027, ID 29705992, que passa a ter o seguinte teor: “19. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.”.